Tribunal: TJES
Processo: 5010401-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010401-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELA KRAUSE CARDOSO

AGRAVADO: LORIVAL SCHULZ

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu o pedido de suspensão da medida de indisponibilidade de bens registrada em nome da agravante, em razão de alegada fraude à execução, em cumprimento de sentença movido pelo agravado contra o falecido cônjuge da recorrente. O agravado sustenta ter o casal formalizado casamento sob regime de separação total de bens com a intenção de ocultar patrimônio de credores e herdeiros, e os bens constritos, adquiridos durante a união estável, foram registrados posteriormente em nome da agravante com a intenção de fraudar a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decretação de indisponibilidade dos bens em nome da agravante configura medida adequada diante dos indícios de fraude à execução e (ii) analisar se há elementos suficientes para considerar a simulação no regime de separação total de bens e a eventual comunicação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decretação de indisponibilidade de bens se justifica diante da existência de indícios de fraude à execução, uma vez que os bens foram registrados em nome da agravante após o início do cumprimento de sentença movido contra o falecido cônjuge.

4. A agravante não comprova de forma clara e convincente que os bens foram adquiridos exclusivamente com seus recursos e não ter havido participação do falecido cônjuge na aquisição, sendo insuficiente a mera alegação de regime de separação total de bens.

5. A jurisprudência consolidada pelo STF, na Súmula 377, admite a comunicação de bens adquiridos na constância do casamento, mesmo sob regime de separação obrigatória, quando demonstrado o esforço comum.

6. Há indícios de simulação na transferência dos bens, questão que também está sendo objeto de discussão no inventário do falecido, com os herdeiros alegando que os bens foram adquiridos com os recursos do de cujus, caracterizando tentativa de blindagem patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A indisponibilidade de bens pode ser mantida quando há indícios concretos de fraude à execução, especialmente em casos em que a transferência patrimonial ocorra durante a tramitação do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 792 e 844; CC/2002, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 377; STJ, REsp 1571374/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 22.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama.
Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pedido suspensão da medida de indisponibilidade de bens determinada nos autos do cumprimento sentença n° 0003643-28.2015.8.08.0038, proposta pelo agravado em desfavor de seu falecido cônjuge.

Argumentou o agravado, no sobredito procedimento satisfativo, que o casal conviveu por décadas em união estável, durante a qual os bens constritos foram adquiridos com recursos do falecido, ainda que registrados posteriormente em nome da agravante, e em 17/04/2015, pouco antes do falecimento, formalizaram casamento sob o regime de separação total de bens, com o objetivo de ocultar o patrimônio dos credores e herdeiros, sendo a união formal uma simulação para evitar o cumprimento das dívidas.

Nesse cenário, a indisponibilidade dos bens fora decretada devido à possível fraude à execução, uma vez que o cumprimento de sentença já tramitava quando os bens foram registrados em nome da agravante, em 2019 e 2020.

Pois bem. A manutenção da decisão de primeira instância é medida que se impõe, diante da existência de indícios tenha sido o registro tardio tentativa de burlar o pagamento dos débitos pendentes, transferindo fraudulentamente o patrimônio para a recorrente.

Como bem salientado pelo juiz de primeira instância, embora tenha alegado que os bens constritos são de sua propriedade exclusiva, adquiridos sob regime de separação total de bens, a agravante não logrou apresentar documentação suficiente para comprovar de maneira clara e convincente a origem dos recursos utilizados para a aquisição; também não demonstrando que foram adquiridos exclusivamente com o fruto de seu trabalho, sem a participação direta ou indireta do cônjuge executado.

É importante destacar que, conforme a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 377, embora o regime de separação obrigatória de bens exclua, como regra, a comunhão patrimonial, os bens adquiridos durante o casamento podem se comunicar quando resultam de esforço comum.

Ademais, a questão da simulação na aquisição dos bens também está sendo questionada nos autos do inventário nº 5002988-24.2022.8.08.0038, tendo os herdeiros do falecido sustentado que os bens, embora registrados em nome da agravante, foram adquiridos com os recursos do genitor, configurando manobra para blindar o patrimônio contra credores e impedir o acesso de herdeiros legítimos.

Ora, esse cenário aponta para possível dissimulação, configurando a prática de simulação relativa, que, se confirmada, poderá anular o registro de exclusividade alegado pela agravante, direcionando os bens ao espólio do falecido e, consequentemente, à execução dos débitos pendentes.

Conquanto necessária instrução probatória mais aprofundada para aferir de maneira definitiva se houve fraude à execução e simulação, é possível observar, já nesta fase inicial, que a narrativa construída pelo agravado se baseia em elementos concretos de verossimilhança. Afinal, a blindagem do patrimônio do falecido, com a transferência de bens para o nome da agravante, ocorrera em momento que já tramitava contra o executado o procedimento de cumprimento de sentença.

Com efeito, essa circunstância confere força aos indícios de que o objetivo da transação foi afastar o patrimônio das obrigações do falecido.

Sendo assim, embora a constrição de bens de terceiro, como no caso da agravante, seja medida extrema a exigir cautela, na hipótese se afigura plenamente justificável, ao menos até que se comprove de forma cabal a titularidade exclusiva dos bens, pois a manutenção da indisponibilidade visa a proteger os interesses dos credores e evitar, por possível simulação ou fraude, seja o patrimônio do falecido indevidamente excluído da execução.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)